Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA.
1. Por se cuidar de cumprimento de sentença de caráter provisório, eventuais valores depositados somente poderão ser levantados com a prestação de caução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC.
2. Conquanto o legislador tenha previsto a possibilidade de dispensa da garantia, nos termos do artigo 521 do CPC, inexistindo comprovação de que se amolda nas situações previstas na norma, não se pode deixar de exigi-la.
3. A liberação da quantia recolhida, sem a devida salvaguarda, poderá causar prejuízos ao executado, porquanto há a possibilidade de alteração do título exequendo, bem como se trata de montante expressivo.
4. Agravo de instrumento não provido.